Tribunal: TJSP
Processo: 1006084-04.2015.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2016-06-27

Ementa:
r 444/85 – Precedentes das Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça – Sentença de concessão mantida - Juros moratórios incidentes sobre a dívida da Fazenda que deverá observar o percentual previsto no art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, sem a incidência da Lei no 11.960/09, pois declarada inconstitucional pelo STF – Restituição de verbas remuneratórias devidas apenas após a propositura da ação mandamental (Súmulas 269 e 271 STF) – Recursos de ofício e voluntário da Fazenda do Estado não providos, e, de ofício, determina-se a exclusão da incidência da Lei no 11.960/09.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1006084-04.2015.8.26.0348; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 27/06/2016)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Jornada de Trabalho

Relator(a):

Rebouças de Carvalho

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

27/06/2016

Ementa:

APELAÇÃO – Mandado de segurança - Professora – Lei 500/74 – Redução de sua carga horária durante licença-saúde – Inadmissibilidade - Ilegalidade caracterizada – Inteligência dos artigos 191 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo e 91 da Lei Complementar 444/85 – Precedentes das Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça – Sentença de concessão mantida -

Ementa:

APELAÇÃO – Mandado de segurança - Professora – Lei 500/74 – Redução de sua carga horária durante licença-saúde – Inadmissibilidade - Ilegalidade caracterizada – Inteligência dos artigos 191 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo e 91 da Lei Complementar 444/85 – Precedentes das Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça – Sentença de concessão mantida - Juros moratórios incidentes sobre a dívida da Fazenda que deverá observar o percentual previsto no art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, sem a incidência da Lei no 11.960/09, pois declarada inconstitucional pelo STF – Restituição de verbas remuneratórias devidas apenas após a propositura da ação mandamental (Súmulas 269 e 271 STF) – Recursos de ofício e voluntário da Fazenda do Estado não providos, e, de ofício, determina-se a exclusão da incidência da Lei no 11.960/09.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2016.0000442223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame Necessário no
1006084-04.2015.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX OFFICIO, é apelada ARLEA
ORTEGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento aos
recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado e, de ofício, determinaram a exclusão da
incidência da Lei no 11.960/09, v. u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores REBOUÇAS DE
CARVALHO (Presidente), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 27 de junho de 2016.
Rebouças de Carvalho
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1006084-04.2015.8.26.0348 -Voto no 20787-JV
2
VOTO No 20787-JV
APELAÇÃO CIVEL No 1006084-04.2015.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
RECORRENTE: JUÍZO 'EX OFFICIO'
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: ARLEA ORTEGA
APELAÇÃO Mandado de segurança - Professora Lei 500/74
Redução de sua carga horária durante licença-saúde

Inadmissibilidade - Ilegalidade caracterizada Inteligência dos
artigos 191 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de
São Paulo e 91 da Lei Complementar 444/85 Precedentes das
Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça Sentença
de concessão mantida - Juros moratórios incidentes sobre a
dívida da Fazenda que deverá observar o percentual previsto no
art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, sem a incidência da Lei no
11.960/09, pois declarada inconstitucional pelo STF

Restituição de verbas remuneratórias devidas apenas após a
propositura da ação mandamental (Súmulas 269 e 271 STF)
Recursos de ofício e voluntário da Fazenda do Estado não
providos, e, de ofício, determina-se a exclusão da incidência da
Lei no 11.960/09.
Mandado de segurança interposto por servidora pública
estadual (professora Peb I), admitido pela Lei no 500/74, contra ato praticado pelo
Dirigente Regional da Diretoria de Ensino da Região de Mauá, consistente na
arbitrária redução de sua carga horária, de 200 (duzentas) para 160 (cento e
sessenta) horas mensais, como aulas atribuídas, quando do gozo de sua licença
saúde.
Sustenta o impetrante que durante o período em que estiver
de licença saúde não há que se falar na redução de sua carga horária, ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1006084-04.2015.8.26.0348 -Voto no 20787-JV
3
administrativo arbitrário e abusivo por parte da autoridade coatora.
A liminar foi indeferida (fl. 31), porém, reformado por decisão
colegiada desta c. 9a Câmara de Direito Privado, em voto de lavra desta relatoria
(AI no 2164395-53.2015.8.26.0000, j. 07/10/2015).
A r. sentença de fls. 88/91, cujo relatório se adota, concedeu
a segurança, sob o fundamento de que o pleito formulado está amparado por
legislação estadual (art. 191, Lei Estadual no 10.261/68 e art. 91, da Lei
Complementar Estadual no 444/85). Há recurso de ofício (art. 14, par. 1o, da Lei
no 12.016/09). Determinou a observância da Lei no 11.960/09, e após 25/03/2015,
com sua declarada inconstitucionalidade, a incidência de juros de 6% (seis por
cento) ao ano.
Inconformada, apela a Fazenda do Estado, a fls. 96/105.
Sustenta que a carga horária não poderá ser considerada imutável em razão da
exercício da licença saúde, mormente quando o docente não participa do
processo de atribuição de aulas no início do ano letivo. Quer ainda a aplicação da
Lei no 11.960/09 após 25/03/2015.
Recurso recebido, processado e contrariado (fls. 110/127).
Acerca do despacho de fl. 134/135, as partes não se
manifestaram (fl. 137).
É o relatório.
A r. sentença merece ser mantida.
Infere-se dos autos que a impetrante permaneceu em
licença médica no período de 22/01/2015 a 21/03/2015 (fls. 25/26). Sofreu
diminuição em seus vencimentos, mesmo estando afastado para tratamento de
saúde, sem que tivesse reassumido o exercício das funções.
Inadmissível, contudo, a redução implementada como se
verá a seguir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1006084-04.2015.8.26.0348 -Voto no 20787-JV
4
O art. 191 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado
de São Paulo (Lei n° 10.261/68) dispõe que o servidor impossibilitado de exercer
suas funções, por motivo de saúde, tem direito à licença para o tratamento, sem
prejuízo da remuneração ou vencimento.
Referido
dispositivo
legal
aplica-se
também
àqueles
admitidos pela Lei 500/74, em razão da igualdade entre os servidores
estabelecida pela Constituição Federal.
Dessa forma, nota-se que o afastamento para tratamento de
saúde é um direito assegurado constitucionalmente, independente do regime de
admissão do funcionário, como também de possuir ou não aulas atribuídas.
E ainda, o direito à licença-saúde é assegurado aos
servidores admitidos em caráter temporário e excepcional, por força da
determinação contida nos artigos 25 e 26, da Lei n° 500/74, a saber:
"Artigo 25 - Poderá ser concedida licença:
II - para tratamento de saúde.
Artigo 26 - Aplicam-se às licenças a que se refere o
artigo anterior às normas a elas pertinentes contidas na
legislação em vigor para os funcionários públicos civil
do Estado."
Assim, se a legislação assegura o direito à licença para
tratamento de saúde, com vencimento e remuneração, e, ainda, determina que o
período nessas circunstâncias seja considerado como de efetivo exercício, para
fins de pagamento, as horas-aulas e/ou horas atividade, a Administração Pública
não pode reduzir a carga horária durante esse período de afastamento, sob pena
de estar violando o princípio da legalidade.
Em casos similares ao presente, este Eg. Tribunal já deixou
assente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1006084-04.2015.8.26.0348 -Voto no 20787-JV
5
"APELAÇÃO - mandado de segurança
professor
contratado sob a égide da Lei n° 500/74 - licença-saúde -
redução da carga horária e, conseqüentemente, dos
vencimentos - Inadmissibilidade - Artigo 191, do
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado e
artigo 91, da Lei Complementar n° 444/85 - Artigos 25 e
26, da Lei 500/74 - Recurso provido " (Apelação Cível
n°403 362-5/8-00, Rei Des. Franco Cocuzza).
"DIREITO
ADMINISTRATIVO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
PROFESSORA
ESTADUAL
-
LEI
PAULISTA 500/1974 - LICENÇA SAÚDE - GOZO -
CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS - REDUÇÃO

ILEGALIDADE E DESCABIMENTO - Pouco importa que a
impetrante
exerça
função
autônoma
de
caráter
provisório, uma vez que sua licença para tratamento de
saúde não autoriza, como quer a Procuradoria Geral do
Estado, fazer qualquer tipo de distinção, devendo,
portanto, receber, nessa condição, a mesma carga
horária, coma remuneração correspondente percebida
na ocasião de seu efetivo afastamento e enquanto este
perdurar - Writ concedido - Inteligência da Lei Paulista
n° 10 261, de 28 10 1968, artigo 191, caput, da Lei
Bandeirante n. 500, de 13,11 1974, artigos Io, inciso I, 3o.
caput, 25, inciso II, e 26, da Lei Complementar Paulista
n° 180, de 12 05.1978, artigo 205, I, e da Lei
Complementar Bandeirante n° 444, de 27 12 1985,
artigos 66 e 91, parágrafo único - Decisão cassada -
Recurso provido " (Apelação Cível n° 519.102 5/3-00,
Rel. Des Xavier de Aquino).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1006084-04.2015.8.26.0348 -Voto no 20787-JV
6
"MANDADO DE SEGURANÇA - Professor Lei 500/74 -
Licença-saúde - Atribuição de aulas - Redução -
Ilegalidade caracterizada - Artigo 191 do Estatuto dos
Funcionários Públicos do Estado de São Paulo e artigo
91 da Lei Complementar 444/85 - Precedentes das
Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça
Recurso provido para conceder a ordem." (APELAÇÃO
CÍVEL n° 397.529.5/4-00 - SOROCABA - Rel. Des. José
Habice).
E desta Egrégia 9a Câmara de Direito público, Apelação
Cível n° 367.880.5/0-00, Des. Osni de Souza:
“Reexame necessário. Cabimento. Artigo 12, parágrafo
único, do Decreto-lei n° 1.533/51. Redução de jornada de
trabalho e conseqüentemente dos vencimentos de
servidor público que se encontrava afastado por força
de acidente de trabalho. Inadmissibilidade. Aplicação do
parágrafo único, do artigo 91, da Lei n° 444/85 e no
artigo 191 da Lei n° 10.621/68. Atribuição de aulas em
escola municipal, a afastar qualquer afronta aos
Decretos nos 42.966/98 e 42.965/98. Remessa para
reexame desacolhida. “.
Há outro precedente desta c. 9a Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO Professor da Rede Pública de Ensino do
Estado de São Paulo submetido à licença-saúde Períodos
indeferidos pelo Departamento de Perícias Médicas do
Estado de São Paulo (DPME) Perícia produzida em juízo
que concluiu pela necessidade das licenças Direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1006084-04.2015.8.26.0348 -Voto no 20787-JV
7
continuar percebendo a mesma remuneração Inteligência do
art. 191 do Estatuto dos Funcionários Civis do Estado de
São Paulo e art. 91 do Estatuto do Magistério Paulista
Reexame necessário e recurso desprovidos Sentença de
procedência reformada apenas no tocante à aplicação da
Lei no 11.960/09, de ofício, com observação. (Apel. no
1029964-71.2014.8.26.0053, Desembargador MOREIRA DE
CARVALHO, j. 17/02/2016).
No caso dos autos, a impetrante possui o direito de
continuar percebendo os seus vencimentos, correspondente a carga horária
equivalente às aulas que lhe foram atribuídas quando em atividade, no período
em que estiver em licença-saúde.
Ressalta-se que tal situação poderia ser alterada tão-
somente em caso de cessação do afastamento, inclusive eventual
reconsideração da necessidade ou desnecessidade de sua manutenção na
função-atividade.
Portanto, é de ser reconhecido que enquanto perdurar a
licença-saúde, não é possível a redução de vencimentos e, desta forma a
Administração não poderia ter diminuído as horas-aulas, devendo preservar a
situação funcional do impetrante no momento em que deferida a licença-saúde.
Neste sentido, a correção do pagamento dos vencimentos
do impetrante há de ser apostilado e, quanto à sua equivocada redução deve-se
limitar à restituição das parcelas pagas após a propositura desta ação
mandamental, e não as pretéritas, principalmente porque esta ação não é
sucedâneo de ação de cobrança, conforme previsão dos enunciados das
Súmulas 269 e 271, do STF1. Mas, como o pleito inicial não quer as parcelas
passadas da data da propositura da ação, ao menos não delimitou seu pedido a
tanto, então, o caso é de manutenção da concessão da segurança, porém, com
1 Súmula 269 - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.
Súmula 271 - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período
pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1006084-04.2015.8.26.0348 -Voto no 20787-JV
8
esta observação.
Por fim, convém destacar que o valor da dívida da Fazenda
do Estado deverá ser corrigida monetariamente, desde quando devida, pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça, bem como os juros moratórios, a contar da
citação (art. 405, do Código Civil), no percentual previsto no art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, no seu texto originário.
E, por fim, em relação a aplicação da Lei no 11.960/09,
cabível afastar a sua incidência, pois, declarada inconstitucional por arrastamento
pelo Plenário do STF (ADIs 4357 e 4425), e também a modulação dos seus
efeitos realizadas em 25/03/2015 só diz respeito aos precatórios, e não a verbas
remuneratórias, como é o caso aqui em debate.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos oficial e
voluntário da Fazenda do Estado e, de ofício, determina-se a exclusão da
incidência da Lei no 11.960/09.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator